Tribunal: TJSP
Processo: 1121072-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Declaratória de repetição de indébito. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Pretensão de substituição pelos índices da ANS para contratos individuais e restituição de valores. Inadmissibilidade. Precificação de um plano individual é muito superior a de um plano coletivo. Apelada que é mera aderente. Titular da apólice negocia exaustivamente com

Ementa:
Declaratória de repetição de indébito. Plano de assistência médico-hospitalar coletivo por adesão. Reajustes por sinistralidade. Pretensão de substituição pelos índices da ANS para contratos individuais e restituição de valores. Inadmissibilidade. Precificação de um plano individual é muito superior a de um plano coletivo. Apelada que é mera aderente. Titular da apólice negocia exaustivamente com a operadora os índices de reajuste por sinistralidade. Abusividade referida que não fora demonstrada. Pagamentos realizados desde 2011 e efetuados sem nenhuma ressalva ou observação. Pretensão do polo ativo não apresenta embasamento. Referência de que não constara explicitação de cálculos atuariais é insuficiente. Ré não pode dispor de documentação volumosa abrangendo todo o grupo segurado, ressaltando, inclusive, o sigilo médico em relação aos demais pacientes. Cláusula que admite os reajustes tem validade e eficácia, e visa o equilíbrio econômico-financeiro do que fora livremente pactuado. Improcedência da ação deve sobressair. Apelo provido.